Tribunal: CARF
Processo: 10680.922972/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922972/2017-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.653 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.648, de 20 de setembro de 2022, prolatada no
julgamento do processo 10680.915731/2017-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
Manifestação de Inconformidade Improcedente aviada pela interessada contra o Despacho
Decisório exarado pela DRF, que não confirmou o crédito solicitado pelo contribuinte.
Trata-se do pedido de restituição (PER 22077.47402.090415.1.2.04-7459),
associado
ao(s)
respectivo(s)
pedido(s)
de
compensação
(PER/DCOMP
07453.02637.200115.1.3.04-0833).
Cientificado do despacho, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório manifestando a sua inconformidade, pela qual alega em apertada síntese o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922972/2017-55
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

• os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a procedência
da totalidade do crédito utilizado na compensação dos débitos
declarados;
• esclarece que o PER no 22077.47402.090415.1.2.04-7459, foi
transmitido com a finalidade de garantir o direito ao crédito de R$
223,74;
• requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento houve por bem julgar a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, não restanto saldo remanescente para
compensação.
Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário, instruído com
documentos, via do qual alega, em breve resumo, que:
 o crédito existe e deve, portanto, ser reconhecido pela autoridade
administrativa;
 o único saldo devedor devido foi quitado com a adesão e pagamento nos
termos do Parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014, quando houve a
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CTN; e
 considerando o entendimento jurisprudencial sobre o que dispõe o art. 138 do
CTN e o Ato Declaratório PGFN no 4/2011, que vincula a PGFN na
desistência e não interposição de recursos em situações em que a multa de
mora é exigida em caso de denúncia espontânea, tem-se que o crédito é
legítimo e, portanto, deve ser reconhecido.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação não foi
homologada e/ou pedido de restituição/ressarcimento que foi indeferido,
uma vez que o crédito demonstrado pelo contribuinte não foi confirmado.
A celeuma em torno do valor do direito creditório reside no fato de ter
sido imputada multa de mora sobre recolhimento que o contribuinte
sustenta ter sido realizado sob os auspícios da denúncia espontânea, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
A r. decisão recorrida assim se pronunciou a respeito do tema:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação / homologação parcial da
compensação vinculada ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
40693.89076.201014.1.3.04-4559, por insuficiência de crédito.
A Requerente reafirma que tem direito de utilizar a totalidade do crédito
indicado.
Devido ao fato de a Requerente apresentar mais de um comprovante de
arrecadação para comprovação do pagamento do débito vinculado ao DARF
indicado no PER/DCOMP sob análise (RET cód. 4095 – PA 29/02/2012 da
incorporação identificada pelo CNPJ no 08.343.492/0156-66), cabe a análise das
vinculações débito/pagamento, efetuadas pelos sistemas eletrônicos da RF13.
Pois bem, de acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
03/06/2015, (65), o débito sob análise foi informado como segue:

No tocante ao(s) pagamento(s) vinculado(s), observa-se no extrato de fl. 66, que
o contribuinte não utilizou na amortização do débito a parcela do pagamento
indicada no PER/DCOMP sob análise (R$ 424,04).
A Requerente anexou aos autos cópia de comprovantes de arrecadação (41 a 44),
cuja soma totaliza o montante de R$ 21.099,90, comprovando assim, no seu
entendimento, a existência de saldo disponível para compensação / restituição no
valor de R$ 424,05.
O confronto dos pagamentos apresentados com as informações prestadas em
DCTF, revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora transmitida em
03/06/2015, foi amortizado no conta corrente da RFB pela ordem cronológica
dos recolhimentos, ao passo, que a intenção do contribuinte foi a de quitar o
saldo a pagar em comento através do pagamento efetuado em 25/08/2014, com
os benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do
eventual recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
No entanto, verifica-se sistema “SCC – Documentos de Arrecadação” (extrato
colacionado às fls. 67 e 68), que o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 não
possui saldo disponível.
Da análise dos pagamentos efetuados pelo contribuinte é possível inferir que o
crédito reclamado foi utilizado na amortização da multa de mora que deixou de
ser recolhida no pagamento efetuado no dia 29/01/2014.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da
RFB.
Assim sendo, em face de tudo quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade interposta pela
interessada.
Inicialmente, cumpre reconhecer que a jurisprudência do CARF
consolidou-se no sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo do
Decreto 70.235, de 1972, deve ser interpretada à luz do princípio da
verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do caso
concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos,
especialmente quando destinadas a “contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos” (exceção da alínea “c”), como ocorre
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

no caso sub examine, onde a r. decisão recorrida entendeu que “Diante
da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas
eletrônicos da RFB”, tendo a parte carreado, juntamente com seu
Recurso Voluntário, documentos destinados a suprir a prova reclamada.
Em vista disto, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual
informou o valor devido a título do Regime Especial de Tributação –
Pagamento Unificado de Tributos – RET.
Posteriormente, a Recorrente transmitiu DCTF retificadora, alterando o
valor devido a título do RET.
Ora, há nos autos DARF comprovando o pagamento realizado
anteriormente à transmissão da DCTF retificadora por meio da qual foi
espontaneamente reconhecida pela Recorrente a diferença do valor
devido, sem a instauração de qualquer procedimento fiscal.
Como se sabe, a exclusão da responsabilidade nos casos de denúncia
espontânea se encontra delineada no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a
questão ao julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática de recursos
repetitivos, quando, no tema 385, firmou a seguinte tese:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia
espontânea, não basta a entrega da DCTF retificadora e que os valores
objeto da retificação tenham sido pagos simultânea ou anteriormente à
sua transmissão. Para que a penalidade seja afastada, é também
necessário que os pagamentos tenham sido realizados acrescidos dos
respectivos juros de mora.
Neste ponto, a Recorrente, referindo-se a um dos pagamentos parciais
realizados, alega “quitação do saldo devedor via adesão ao
parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014”.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

Sob esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
1102577/DF sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no
Tema 101:
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.

A Lei no 12.996, de 2014, tratou da reabertura do Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS previsto pela Lei 11.941/2009 (REFIS-
2009) e pela Lei no 12.249, de 2010 (débitos administrados por
autarquias e fundações federais, tributários e não tributários), facultando
o pagamento das dívidas de que tratam o § 2o do artigo 1o da Lei no
11.941, de 2009, e o § 2o do artigo 65 da Lei no 12.249, 2010, vencidas
até 31 de dezembro de 2013, com determinados benefícios, incluindo a
redução parcial dos juros de mora.
A r. decisão recorrida, mencionou apenas en passant que “a intenção do
contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do
pagamento efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS”, sem
maiores considerações sobre se de fato houve adesão ao REFIS e se o
pagamento em questão ocorreu sob sua égide, à vista ou mediante
parcelamento.
Dessa forma, para que seja possível aferir se os pagamentos objeto da
denúncia espontânea foram realizados na forma estipulada pelo artigo
138 do CTN e, assim, passíveis de serem dispensados da penalidade,
torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que
tais aspectos sejam melhor elucidados.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a)
Informar se o débito relativo ao Regime Especial de
Tributação – Pagamento Unificado de Tributos – RET relativo ao
período de apuração objeto do presente processo foi total ou
parcialmente
incluído
pela
Recorrente
no
Programa
de
Recuperação Fiscal – REFIS reaberto pela Lei no 12.996, de 2014;
b)
Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do
REFIS mencionado na letra anterior foi(foram) suficiente(s) para
liquidar os juros incidentes, já considerada a eventual redução;
c)
Elaborar
relatório,
trazendo
a
fundamentação
das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras;
d)
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência,
deverá ser cientificada a Recorrente, para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias; e
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.653 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922972/2017-55

e)
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os
autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Original